Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710568-64.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: DELMA SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação (ID 20985584) interposta por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por DELMA SANTOS RIBEIRO em desfavor do recorrente. O nobre Sentenciante julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão da promessa de compra e venda do Lote 10 do empreendimento Reserva By Santa Mônica, por iniciativa do promitente comprador, declarando a abusividade da cláusula 6.2 do contrato e, assim, reduzir o valor da cláusula penal para determinar que a retenção a título de multa compensatória se restrinja ao percentual de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pela requerente. Confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência, com a determinação de que a comercialização da unidade com terceiros fique condicionada ao depósito, pela requerida, do montante de 90% (noventa por cento) dos valores já pagos pela demandante, em conta judicial. Em seu recurso, o apelante busca a reforma da r. sentença, argumentando não ser possível a confirmação da decisão interlocutória em razão da suspensão liminar concedida em sede de agravo de instrumento por ele interposto. Insurge-se em relação ao percentual de retenção, requerendo a majoração para 25% (vinte e cinco por cento), nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto à necessidade de depósito prévio para comercialização do imóvel com terceiros. Alega que estão presentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo em relação à tutela de antecipação, pois se encontram nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como a possibilidade de dano irreparável. Acrescenta que o depósito de 90% (noventa por cento) da quantia adimplida pela recorrida acarreta indiscutível prejuízo, uma vez que a empresa se encontra em situação financeira difícil. É o relato do essencial. O atual Código de Processo Civil instituiu no artigo 1.012, § 1o, o rol das sentenças que começarão a produzir efeitos imediatamente, ressalvando a possibilidade de a parte formular pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo. Nos termos do inciso V do § 1o do artigo 1.012 do Diploma Processual Civil, o apelo será admitido apenas do efeito devolutivo. No caso, verifica-se a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência requerida pela apelante. Com efeito, quando da apreciação do efeito suspensivo no agravo de instrumento AI 715711-37.2020.8.07.0000 interposto pelo ora recorrente, deferi parcialmente a liminar, para obstar os efeitos da r. decisão quanto à exigência de depósito prévio de 90% (noventa por cento) do valor pago pela autora para a comercialização do imóvel. No julgamento do mérito do citado recurso, tornei subsistente a liminar com os seguintes fundamentos, sendo acompanhado, de forma unânime, pelos eminentes Pares. Confira-se: (...). O presente recurso tem por escopo aferir a licitude da imposição à construtora ré de comprovação de depósito prévio, em conta judicial, como condição ao exercício do seu direito de comercializar com terceiros gleba objeto de resilição unilateral. Ressalte-se que a comercialização de imóveis constitui a primordial atividade econômica desenvolvida pela recorrente, ressaindo desarrazoada a cumulação da suspensão da obrigação de pagamento das parcelas vincendas, benesse outorgada à agravada, com a mitigação do direito de livre disposição do bem objeto da presente demanda, reprimenda atribuída à construtora. No mesmo sentido, a medida de supressão da garantia de socorro ao Poder Judiciário, com o fim de buscar a satisfação de crédito inadimplido, penaliza de forma imoderada a incorporadora requerida, eis que, na espécie, se imputa à postulante a iniciativa de desfazimento do ajuste sob análise. Por oportuno, trago à colação aresto desta Casa de Justiça sobre o tema. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. ATRASO ENTREGA OBRA. DESINTERESSE DO COMPRADOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS.POSSIBILIDADE. RENEGOCIAÇÃO. FACULDADE DO VENDEDOR. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR PAGO. INDEVIDO. 1. Conforme disposto no art. 473 do Código Civil, ao prever a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes, havendo intenção inequívoca do demandante na resolução do negócio jurídico não se mostra razoável prosseguir-se com o pagamento de parcelas vincendas em considerável valor. 2. Constatado o atraso na entrega do imóvel demonstrado nos autos que o comprador não tem qualquer interesse em prosseguir com o avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do momento que solicitou a desistência do contrato, enquanto os contratantes discutem judicialmente os efeitos e valores devidos decorrentes da desistência do contrato. 3. Uma vez que é certo o desinteresse da autora compradora em adquirir o imóvel, não se pode impedir a nova comercialização do bem pelo vendedor, a fim de minimizar eventuais prejuízos do vendedor. A renegociação do imóvel, nesse caso, não deve ser condicionado a depósito prévio. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1046567, 07105851120178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para, tornando subsistente a liminar de ID 16821874, obstar os efeitos do decisório guerreado quanto à exigência de depósito prévio de 90% (noventa por cento) do valor pago pela agravada para a comercialização do imóvel bem como aqueles relativos à vedação de uso de ações judiciais a respeito de prestações não pagas, sem motivo, no prazo pactuado. É o meu voto. (grifo no original). Impende realçar que não é razoável vedar a negociação do imóvel se a própria autora já obteve sentença de rescisão do contrato. À vista dessas considerações e ponderando o caráter excepcional da eficácia imediata da sentença no direito brasileiro, entendo plausível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Importante destacar, ainda, que em consulta ao Processo Judicial Eletrônico, verifiquei que referido AI 715711-37.2020.8.07.0000 transitou em julgado na data de hoje (11/11/2020), conforme certidão emitida (ID 21296649). Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo à apelação para inibir a eficácia da sentença recorrida, até ulterior pronunciamento. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador